Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão de veículo. DL 911/69. Revisão do contrato. Desnecessidade de purgação da mora. Cláusulas contratuais analisadas. Cerceamento de defesa não configurado. Capitalização de juros. Mora não descaracterizada.
1. É possível a revisão, de maneira incidental, do contrato, quando se alega a abusividade das cláusulas, sem necessidade de purgação da mora.
2. Examinada a integralidade das alegações de defesa, incluindo a discussão acerca das cláusulas contratuais, não se cogita de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou vício de fundamentação.
3. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 –, desde que explicitada contratualmente.